Tribunal: TJMT
Processo: 1000702-85.2020.8.11.0020
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000702-85.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), DIRCEU JOSE GODINHO - CPF: 520.951.696-20 (APELADO), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

Arbitramento de honorários advocatícios também na ação anulatória
,

i
rresignação do Estado que requer seja afastada a condenação em honorários no presente executivo fiscal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios nas execuções fiscais, independentemente de existir condenação em outras ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias, desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros legalmente previstos.

Recurso conhecido e
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida
pelo juízo da
2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT
,

ajuizada contra
Dirceu José Godinho
,
no qual o Juízo a quo
acolheu a exceção de
pré
-executividade, para declarar a
inexigibilidade da
CDA nº
2020441776
e, consequentemente, julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, condenando o ora Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que não há que se falar em nova condenação ao pagamento de honorários de sucumbência nos autos da presente ação executiva, uma vez que na Ação Anulatória n.º 1
1030950-34.2021.8.11.0041
, o Estado já foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, configurando duplicidade de condenação

(
bis in idem)
.

Ao final, requer o recebimento do presente Recurso de Apelação com efeitos suspensivo e devolutivo, em todos os seus termos, e o consequente conhecimento e provimento, a fim de reformar a sentença hostilizada, excluindo a condenação do ente público ao pagamento de honorários de sucumbência.

Sem
contrarrazões.

Sem intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, o Apelante pretende o provimento do Recurso para que seja reformada a sentença vista em ID.
214210348
, a fim de que seja revogada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a ação de execução fiscal, em desfavor de
DIRCEU JOSE GODINHO
, em razão
da infração
“
QUEIMADA RURAL - UPF
” (ID
214210308
), no valor de

R$ 145.896,83 (cento e quarenta e cinco mil e oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e
três
centavos)
.

Após o despacho inicial, a parte executada foi devidamente citada e apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando que a CDA que instrui a execução fiscal de multa administrativa não preenche o requisito da exigibilidade, pois existe uma decisão judicial transitada em julgado declarando a nulidade da decisão administrativa condenatória que originou a CDA.

Em
ID.

214210347
, sobreveio a sentença de extinção da execução, onde o Juízo a quo condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixado
em 10% do valor da causa
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o assunto, sabe-se
que
o
art. 26, da Lei de Execução Fiscal, dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Entrementes, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa, o que não é a situação dos autos, uma vez que a parte executada
foi devidamente citado e

apresentou exceç
ão
de
pré
-executividade.

Nesse sentido, é a Súmula n.º 153, do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

“Súmula nº 153, do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que,
sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
. 3. Com efeito, o STJ, a partir do
EREsp
80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que
é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo.
4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017,
DJe
20/04/2017) (
g.n
).

Na mesma vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, §4º) – CABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.
Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a tentativa de penhora online e apresentação de exceção de
pré
-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários. Cabível a aplicação do art. 90, §4º do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública
. In
casu
, a nulidade da CDA se deu após a apresentação da Exceção de
Pré
-Executividade, ou seja, após a atuação da defesa (N.U 0005965-72.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022,
Publicado
no DJE 18/10/2022) (
g.n
).

Assim, conforme mencionado anteriormente, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, aquele que deu causa ao litígio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Quanto à alegação de duplicidade na incidência de honorários advocatícios, a ação anulatória constitui ação de conhecimento incidental à execução fiscal. Por essa razão, os honorários advocatícios podem ser fixados tanto na execução fiscal quanto n
a ação anulatória
, desde que respeitados os limites percentuais e os parâmetros legalmente previstos.

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. AÇÕES CONEXAS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO INDIVIDUALIZADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. [...]

II – São devidos honorários advocatícios nas execuções fiscais, independentemente de existir condenação em outras ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias, desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros legalmente previstos. Precedentes. [...]
.

(STJ, Primeira Turma,
AgInt
no REsp 2021159/SP, relatora Ministra Regina Helena, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 17 de novembro de 2022)
”
.

Desta feita, os honorários advocatícios de sucumbência são devidos na execução, mesmo já tendo havido condenação na ação
anulatória
,
devendo a respectiva verba ser fixada considerando o disposto no art. 85 e seus parágrafos, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários
ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários
advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários
observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Desta forma, deve ser mantida inalterada a condenação do
excepto
, ora apelante, ao pagamento de honorários de sucumbência no caso concreto. Ademais, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, fixado pelo juízo a quo, não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024